Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-29.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DESTA. NÃO CONHECIMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO NO DJE. PREVALÊNCIA DAQUELA. SUBSTITUIÇÃO DE ADVOGADO NO CURSO DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DESTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação (art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006).
2. Se o intimando tiver ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo da decisão em data anterior à da publicação no DJe, prevalece aquela sobre esta, para fins de contagem de prazo (art. 60 do Provimento no 12/2017 do TJDFT).
3. A constituição de novo advogado no curso do prazo recursal não conduz à suspensão ou à interrupção deste, seja por ausência de subsunção a qualquer das hipóteses previstas no art. 313 do CPC, seja em virtude da falta de outra circunstância relevante que conduza a compreensão diversa.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.